Tribunal: STF
Processo: HC 221742
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 915.860/MG.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput, c/c art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas cometido com o envolvimento de adolescente). O Juízo sentenciante negou a aplicação da minorante do § 4º do art. 33, assentando a dedicação do paciente a atividades criminosas.  



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento à apelação da defesa, para fixar o regime semiaberto. Recurso especial foi inadmitido.



    4. Interposto agravo, o Relator, no STJ, negou-lhe provimento. Na sequência, foi protocolado o agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. O título condenatório transitou em julgado em 07/06/2017.  



    6. Neste habeas corpus, protocolado em 26/10/2022, o impetrante alega atendidos os requisitos legais para a incidência da causa de diminuição. Sustenta a insubsistência de processos em curso enquanto fundamento pelo qual negada a sua aplicação.  



    7. Pretende, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente aguarde em liberdade o exame da impetração. No mérito, postula a observância da minorante.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Sexta Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos, ou seja, a impossibilidade de reexame do acervo fático-probatório para se alcançar conclusão diversa da adotada pelo Tribunal de Justiça, tendo em vista o óbice do enunciado nº 7 da Súmula do STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Observa-se, ainda, que o título condenatório transitou em julgado em 07/06/2017, tendo sido formalizada esta impetração em 26/10/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator